Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os fundamentos legais para a manutenção da segregação cautelar, em conformidade com os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e o caderno processual demonstra reiteração na prática de crimes graves, inclusive em datas próximas.
4. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não têm o condão de afastar a prisão, quando presentes os requisitos legais.
5. A fundamentação do decreto prisional é idônea e está baseada em elementos concretos que apontam a periculosidade social do paciente, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313, inciso I.